Tribunal: STJ
Processo: 0216246-23.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798310 - CE(2024/0435054-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ARRUDA COELHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ARRUDA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LARA COSTA DE ALMEIDA PRAÇA - CE018775
AGRAVADO
: ANDREA MADEIRA FEIJAO DE MENESES
ADVOGADO
: MAURO JÚNIOR RIOS - CE005714
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 45053e0e-ea22-4991-875d-e192f81fe5c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798310 - CE(2024/0435054-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ARRUDA COELHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JOSE MARIA ARRUDA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LARA COSTA DE ALMEIDA PRAÇA - CE018775
AGRAVADO
: ANDREA MADEIRA FEIJAO DE MENESES
ADVOGADO
: MAURO JÚNIOR RIOS - CE005714
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA
ARRUDA COELHO contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação,
por analogia, da
haja vista a ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, quais
sejam: a)
b)
c)
(impossibilidade de
Súmula 283/STF;
Súmula 5/STJ;
Súmula 7/STJ
aferir depreciação do imóvel ante a ausência de vistoria inicial); e d)
em
Súmula 7/STJ
relação ao ônus probatório (fls. 266-267).
Nas razões do presente agravo interno (fls. 271-276), a parte agravante
sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Aduz,
inicialmente, a inaplicabilidade da
por haver combatido todos os
Súmula 283/STF
fundamentos.
Defende que não incidem as Súmulas 5 e
porque se trataria de
7/STJ
revaloração jurídica dos fatos, e não de reexame probatório.
Argumenta que a interpretação contratual estaria consolidada no acórdão
recorrido, dispensando nova avaliação. Afirma, ainda, que o acórdão de origem
contrariaria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54915333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:37
Código de Controle do Documento: 3dcdf9b7-1e84-4f5a-b499-296293d3e6a1

Impugnação ao agravo interno às fls. 282-286, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno não trouxe elementos novos, limitando-se a reiterar razões
já afastadas; sustenta a correção da aplicação das Súmulas 5 e
e a ausência de
7/STJ
impugnação específica apta a infirmar a decisão agravada. Requer o não
conhecimento do agravo interno ou, caso conhecido, o não provimento.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial ao
consignar a necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade, registrando que o Tribunal de origem não admitiu o recurso
especial com base na
na
e em duas incidências da
Súmula 283/STF,
Súmula 5/STJ
(uma relativa à impossibilidade de aferir depreciação do imóvel ante a
Súmula 7/STJ
ausência de vistoria inicial, e outra atinente ao ônus probatório), e que tais
fundamentos não foram especificamente impugnados no agravo em recurso especial
(fls. 266-267).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada,
limitando-se a aduzir que teria impugnado “todos os fundamentos”, sem demonstrar, de
forma concreta e pormenorizada, como, nas razões do agravo em recurso especial,
combateu cada um dos óbices aplicados (Súmula 283/STF; Súmula 5/STJ;
em duas vertentes), valendo-se de alegações genéricas de revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica e de suposta conformidade com a jurisprudência, dissociadas do ponto central
da decisão agravada.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnam, de
modo específico e suficiente, a aplicação da
pela decisão agravada,
Súmula 182/STJ
pois não demonstram, capítulo a capítulo dos óbices apontados, de que forma o
agravo em recurso especial teria efetivamente enfrentado todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem.
A propósito, a absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o
não conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Ainda que assim não fosse, registro que, no mérito, o agravo interno não
merece prosperar, na medida em que as teses sustentadas pelo agravante são
incapazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, com base na
análise soberana das premissas fático-probatórias, cuja revisão é vedada em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54915333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:37
Código de Controle do Documento: 3dcdf9b7-1e84-4f5a-b499-296293d3e6a1

No ponto em que o agravante sustenta, ainda que de forma genérica,
violação aos artigos 370, 371 e 373, I e II, do Código de Processo Civil, entendo que
a questão foi adequadamente enfrentada pelo Tribunal local, que concluiu pela
insuficiência dos elementos disponíveis nos autos para o julgamento da demanda.
Com efeito, o acórdão recorrido ao dar provimento à apelação da inquilina,
ora agravada, para anular a sentença de primeiro grau, fundamentou sua decisão no
reconhecimento de cerceamento de defesa. A Corte local consignou que a condenação
indenizatória havia se baseado exclusivamente em laudo de vistoria final produzido
unilateralmente pela parte locadora, ora recorrente, o que é insubsistente para
comprovar a depreciação, uma vez que a prova deste fato exige a análise comparativa
entre as vistorias inicial e final elaboradas sob o crivo do contraditório e ampla
defesa. Dessa forma, o Tribunal anulou o julgado e determinou o retorno dos autos à
origem para o regular prosseguimento do feito e a dilação probatória.
Colhe-se do acórdão recorrido acerca da insuficiência das provas
produzidas em primeira instância (fls. 144-145):

Na espécie, é impossível aferir a existência de efetiva depreciação do imóvel em
face da ausência de laudo/ vistoria inicial do bem locado, à medida que o autor/
apelado limitou-se a anexar aos autos apenas um laudo de avaliação final,
produzido unilateralmente (fls. 16 a 22). Isto é, sem a devida análise comparativa
de avaliação prévia ao início da locação, não há como presumir a desvalorização
do bem locado na data de sua restituição ao locador, baseando-se apenas em
laudo final produzido sem participação do(s) inquilino(a).
Diante disso, é inequívoco que o acervo probatório carreado aos autos não reúne
elementos de convicção suficientes a comprovar se, de fato, houve desvalorização
do preço de mercado do imóvel que fora objeto da locação, incorrendo em
cerceamento de defesa a conclusão do julgado adstrito ao laudo de vistoria final
produzido de forma unilateral pelo demandante/apelado.
Por certo, independentemente de quem seja a carga probatória a respeito dos
fatos controvertidos no curso da demanda, caberia ao órgão judicante delimitar as
questões em relação as quais deve recair a atividade probante, a fim de (des)
constituir o direito alegado no pleito autoral (art. 373, incisos I e II, do CPC), exceto
se, da análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, a produção de
outras provas não fosse realmente necessária.
No particular, verifica-se que o d. magistrado sentenciante invocou a regra do
do Código de Processo Civil, no sentido de que não havia
art. 355, inciso I,
necessidade de produção de outras provas. Todavia, se órgão judicante entende
não ser necessária a prova requerida pela(s) parte(s) interessada(s) ou se
considera despicienda a dilação probatória, o saneamento do processo consiste
em momento ideal para justificar o indeferimento da solicitação
delimitar as
e/ou
questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os
meios de prova admitidos (art. 357, inciso II, CPC) e, se for o caso, destacar a
impossibilidade de julgamento imediato da lide:
(...)
Em conclusão, por considerar imprescindível a produção de provas essenciais à
resolução deste litígio, e que o magistrado não deve se furtar ao conhecimento e a
avaliação dos fatos em paralelo ao conjunto probatório organizado e produzido
mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório, impera-se a anulação da
sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem e o regular
Documento eletrônico VDA54915333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:37
Código de Controle do Documento: 3dcdf9b7-1e84-4f5a-b499-296293d3e6a1

prosseguimento do feito, a fim de elucidar os pontos controvertidos no curso da
demanda, mormente no que se refere à apresentação de laudo de vistoria inicial,
ou, na impossibilidade de juntada, a produção de laudo de vistoria no imóvel, com
a devida participação de ambos os litigantes

Outrossim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a simples
ausência de despacho saneador ou a opção pelo julgamento antecipado não geram
nulidade, desde que as partes tenham tido oportunidade de produzir provas e que o
magistrado disponha de elementos necessários e suficientes à solução da lide, o que,
no caso, conforme sedimentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu.
No mesmo sentido, "[o] magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe
apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão
racional" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.074.197/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)
Nesse cenário, "[c]onsoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a
pretensão recursal de reconhecimento de cerceamento de defesa pela
indispensabilidade da prova pericial para a resolução do caso em exame exigiria o
revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, reinterpretação de cláusula contratual, questionando o
convencimento motivado do magistrado, situação que faz incidir o enunciado de
Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
REsp 1864319/MG,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
." (AgInt nos EDcl no
14/03/2022,
18/03/2022)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.991.527/TO,
em
DJe de
.
22/8/2022,
24/8/2022)
Assim, rever o posicionamento do Tribunal local a respeito da insuficiência
das provas e do caráter genérico da decisão de saneamento, que tolheu o devido
processo legal das partes, é providência vedada pela Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, o agravante insiste em rediscutir matérias fáticas que
esbarram no óbice ora apontado, como a depreciação do imóvel, as condições do bem
no início da locação e a distribuição do ônus probatório, o que exigiriam inexorável
reexame do acervo probatório, medida inviável no âmbito da estreita via do recurso
especial.
Do mesmo modo, ao invocar violação normativa sem demonstrar, de forma
clara e objetiva, qual seria o erro de direito imputado ao acórdão recorrido, incorre em
deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a
impedindo o
Súmula 284/STF,
conhecimento da insurgência.
Portanto, ainda que superado o óbice da impugnação específica, o que não
é o caso, o agravo interno não reuniria condições de prosperar, pois o acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os
Documento eletrônico VDA54915333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:37
Código de Controle do Documento: 3dcdf9b7-1e84-4f5a-b499-296293d3e6a1

argumentos do agravante dirigem-se à revisão de fatos e provas, além de não
evidenciar qualquer irregularidade na prestação jurisdicional ou na condução
processual realizada pelo Tribunal de origem.
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:37
Código de Controle do Documento: 3dcdf9b7-1e84-4f5a-b499-296293d3e6a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.798.310 / CE
Número Registro: 2024/0435054-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02162462320158060001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE MARIA ARRUDA COELHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOSE MARIA ARRUDA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
LARA COSTA DE ALMEIDA PRAÇA - CE018775
AGRAVADO
: ANDREA MADEIRA FEIJAO DE MENESES
ADVOGADO
: MAURO JÚNIOR RIOS - CE005714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE MARIA ARRUDA COELHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JOSE MARIA ARRUDA FILHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE - CE014814
MARCELO VICTOR DE SOUSA - CE023085
FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT'ANNA - CE026074
Documento eletrônico VDA55297523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:09
Código de Controle do Documento: d281a378-fc18-4156-8cf4-09f0987143ad

LARA COSTA DE ALMEIDA PRAÇA - CE018775
AGRAVADO
: ANDREA MADEIRA FEIJAO DE MENESES
ADVOGADO
: MAURO JÚNIOR RIOS - CE005714
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:09
Código de Controle do Documento: d281a378-fc18-4156-8cf4-09f0987143ad